Tribunal: TCU
Processo: 012.743/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com objetivo de avaliar as obras de implantação da Linha de Transmissão (LT) Sobral III Acaraú II 230kV C2, com ampliação da Subestação Acaraú II, no Estado do Ceará. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria realizada com objetivo de avaliar as obras de implantação da Linha de Transmissão (LT) Sobral III - Acaraú II 230kV C2, com ampliação da Subestação Acaraú II, situada nessa cidade do Estado do Ceará, de responsabilidade da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - Chesf. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Varejão de Godoy e José Ailton de Lima a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Chesf.